Tribunal: TJDFT
Processo: 0735767-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. FORMALIZAÇÃO. EXECUTADO ANTERIORMENTE CITADO QUE NÃO POSSUI ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DE MUDANÇA DE DOMICÍLIO. INTIMAÇÃO PESSOAL. VALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 841, caput e §§ 2o e 4o, do CPC/15, formalizada a penhora, por qualquer dos meios legais, o executado será imediatamente intimado e, caso não houver constituído advogado nos autos, será intimado pessoalmente, considerando-se realizada a referida intimação quando o executado houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274.
2. No caso vertente, foi certificado que, embora o oficial de justiça tenha se dirigido por duas vezes ao endereço onde o Executado foi anteriormente citado, não obteve informação sobre eventual mudança de endereço, circunstância que impede a validação da intimação do devedor.
3. Ausente a comprovação, de plano, da mudança de endereço pelo Executado, e considerado os termos do art. 871, § 4o, do CPC/15, inviável considerar válido o ato de intimação dele.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.